Tribunal: TJDFT
Processo: 0728387-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728387-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO AILTON RODRIGUES AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO ELIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAROLDO AILTON RODRIGUES, contra decisão proferida nos autos da ação liquidação de sentença (n. 0730359-53.2019.8.07.0001), ajuizado por JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS. A decisão agravada determinou a realização de nova perícia para o deslinde da controvérsia (ID 239824022): “Tendo em vista a necessidade de realização de nova perícia para o deslinde da controvérsia (ID 211706980) e o pagamento integral dos honorários periciais pelo exequente (IDs 218616664 e 239474996), ainda que intempestivo, torno sem efeito a decisão de ID 238889980. Promova-se a transferência de 50% dos honorários periciais e intime-se o PERITO para que dê início aos trabalhos devendo entregar o laudo em até 30 (trinta) dias, nos termos da decisão de ID 216494670.” Nesta via de agravo de instrumento, o executado requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. O agravante assevera ter a decisão anterior, a qual reconheceu a desistência da prova pericial por inadimplemento dos honorários periciais, transitado em julgado, razão pela qual não poderia ser revogada. Sustenta ser inválida a tentativa do agravado de justificar o pagamento fora do prazo com alegações de dificuldades financeiras, porquanto houve preclusão, e a reabertura da perícia configura violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual. Postula pela concessão de efeito suspensivo com o objetivo de impedir a realização da perícia até o julgamento final do recurso, alegando causar a continuidade do processo prejuízos financeiros e risco de nulidade dos atos processuais. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a manutenção da validade da decisão anterior, a qual reconheceu a desistência da prova pericial. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 73933765). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença movida pelo agravado para cumprimento das obrigações recíprocas determinadas no título judicial assim descrito: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão do Instrumento Particular de Cessão de Direitos celebrado entre as partes, com a devolução do imóvel ao Autor; b) condenar a Autora a devolver o valor pago pela Ré R$ 1.230.000,00 corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar a parte Autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença; d) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser definido em sede de liquidação da sentença, equivalente ao período da inadimplência, ou seja, com início no vencimento da primeira parcela não paga e término à época da efetiva devolução do imóvel. Resolvo o processo com exame a devolução do imóvel. Resolvo o processo com exame celebrado entre as partes, com a devolução do imóvel ao Autor; b) condenar a Autora a devolver o valor pago pela Ré R$ 1.230.000,00 corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar a parte Autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença; d) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser definido em sede de liquidação da sentença, equivalente ao período da inadimplência, ou seja, com início no vencimento da primeira parcela não paga e término à época da efetiva devolução do imóvel. Resolvo o processo com exame o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Operado o trânsito em julgado e transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis sem manifestação do credor acerca do cumprimento de sentença, arquivem-se, com as cautelas de praxe.” É cediço ser o Código de Processo Civil consagrador do princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4o), estabelecendo ser o processo instrumento voltado, sempre quando possível, à solução justa e efetiva da lide. A preclusão, enquanto fenômeno processual impeditivo da prática de atos fora do prazo ou momento adequado, não possui caráter absoluto e admite relativização em situações excepcionais, desde que presentes elementos como a boa-fé, a inexistência de prejuízo à parte contrária e a relevância da prova para o deslinde da causa. O artigo 370 do CPC atribui ao juiz a condução do processo, permitindo-lhe determinar, de ofício ou mediante requerimento, a realização de provas necessárias à instrução da causa. Já o artigo 373, § 1o, admite a produção de prova superveniente, desde que demonstrada sua relevância e a impossibilidade de apresentação em momento anterior. Tais dispositivos refletem a busca por um processo equitativo, no qual a verdade material prevalece sobre formalismos excessivos, conforme previsão do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o qual assegura o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, a liquidação de sentença apresentada pelo agravado visa à quantificação dos lucros cessantes e, para tal finalidade, foi designada a realização de prova pericial, a qual foi realizada conforme laudo de ID 189089489 dos autos de origem. Ocorre ter o magistrado a quo, conforme decisão constante do ID 208185521, entendido pela necessidade de complementação do laudo pericial no tocante à “capacidade de criação de bovinos, também especificando qual a área útil destinada à pecuária”, ponto ainda controverso no processo. Ainda que as partes tenham deixado de efetuar o pagamento dos honorários do perito antes do início da elaboração do laudo complementar, vindo a incorrer em preclusão, mostra-se imprescindível a obtenção da prova, por tratar-se do desfecho da causa. Com fundamento na ausência de prejuízo à parte adversa e na preservação do contraditório, o magistrado acolheu o pagamento intempestivo dos honorários periciais efetuado pelo exequente, não obstante a preclusão do prazo originalmente fixado, e determinou a elaboração do laudo pericial complementar. Ressalte-se possuir o juiz a prerrogativa de determinar a realização de nova perícia quando entender ser esta necessária para o esclarecimento de fatos relevantes à resolução do conflito (art. 480 do CPC). “Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.” Repita-se, o pagamento intempestivo dos honorários periciais pode ser admitido pelo juízo, desde que não haja prejuízo à parte contrária, não se configure violação ao contraditório e o feito ainda se encontre em fase de instrução probatória, ainda que em sede de liquidação de sentença. No caso dos autos, o pagamento pelos honorários periciais foi atribuído ao exequente, ora agravado, o qual demonstrou interesse na obtenção prova, o que demonstra a ausência de prejuízo ao agravante. Esta Corte de Justiça já analisou caso em que houve atraso no pagamento dos honorários periciais. Confira: “(...) 3. Aferida a imprescindibilidade da prova pericial postulada pela demandada para o desate da lide e havendo sido deferida sua produção, o julgamento antecipado da lide mediante resolução de procedência do pedido autoral justamente com lastro na não demonstração, pela parte ré, de fato impeditivo do direito da autora em virtude do reconhecimento da preclusão da oportunidade de realização da prova pericial requestada e deferida, defronte o adimplemento serôdio da primeira parcela dos honorários periciais, traduz rigorismo excessivo, notadamente se o pagamento ocorrera anteriormente à prolação da sentença e se evidenciada a necessidade da perícia para o correto julgamento da controvérsia, devendo-se primar pela busca da verdade real na resolução da lide. 4. Em ambiente de ação de consumidor em que é imputada a subsistência de acidente de consumo que implicara efeito lesivo à consumidora autora, qualificando a subsistência de dano moral, e no curso da qual houvera a inversão do ônus probatório, demandando a fornecedora acionada a produção de provas técnica e oral, que se apresentam indispensáveis à elucidação dos fatos e, inclusive, à comprovação do nexo causal enlaçando o produto de higiene usado e a intercorrência que provocara na cadeia de consumo, o devido processo legal orienta que deve-lhe ser assegurada a materialização das provas demandadas, não descerrando sequer situação de preclusão a legitimar o indeferimento da realização da prova técnica o fato de ter recolhido a destempo parte dos honorários periciais, quando os recolhimentos ocorreram antes da prolação da sentença, porquanto se está em ambiente de prazo dilatório. (...)” (0706451-72.2021.8.07.0008, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 01/03/2024) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS EFETUADO INTEMPESTIVAMENTE. RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. 1. Os artigos 154 e 244 do Código de Processo Civil contemplam o Princípio da Instrumentalidade das Formas, ao disporem que os atos processuais devem ser considerados válidos, ainda que praticados sem a observância do formalismo imposto pela norma, desde que alcancem sua finalidade essencial e não tragam prejuízo para a outra parte. 2. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, e considerando que a ré, ora agravante efetuou o depósito dos honorários periciais ainda a tempo para a produção da prova, deve o magistrado admitir o aludido depósito e determinar a realização da prova pericial. (...)” (TJDFT, APC 20130020268040AGI, Relator(a): Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJe: 25/02/2014.) -g.n. Considerando que não restou demonstrado prejuízo concreto à parte agravante e, ainda, estando devidamente evidenciada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos e, por conseguinte, para o correto deslinde da controvérsia, revela-se medida necessária e adequada o indeferimento do pedido formulado, em observância ao princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca pela verdade real. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator